Tribunal: STF
Processo: HC 259977
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 1.015.746/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração à Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, i) a ausência de provas para a condenação; ii) invasão domiciliar ilegal; iii) ser o caso de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; iv) necessidade de fixação de regime inicial mais brando; e v) substituição da pena por restritivas de direitos.



    Requer-se, ao final:



    “Assim, suficientemente instruído o Habeas Corpus e presentes os requisitos legais, requer-se o deferimento de liminar para determinar a soltura imediata do Paciente, até decisão final do Writ que deve reconhecer a nulidade de todas as provas dos autos, tendo em vista que todas derivaram de uma invasão de domicílio sem fundadas razões, bem como sem autorização judicial para tanto.



    (...)



    Desta forma, requer seja declarada a NULIDADE PROCESSUAL, devendo ser consideradas ilícitas todas as apreensões na residência do Paciente, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o devido desentranhamento dos respectivos autos de origem que façam menção às apreensões em seu endereço e, consequentemente, a ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, relativo ao crime a ele imputados, em razão de insuficiência probatória e a falta de justa causa para a ação penal, com a expedição do Alvará de Soltura, CONCEDENDO-SE AO FINAL E EM DEFINITIVO A PRESENTE ORDEM;



    Diante da ausência de provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, bem como da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de autoria comprovada, requer-se, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, aplicando-se, se for o caso, o disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com a expedição do Alvará de Soltura, CONCEDENDO-SE AO FINAL E EM DEFINITIVO A PRESENTE ORDEM; 



    Ainda assim, em sede liminar, requer, subsidiariamente, caso não seja reconhecido a ilegalidade da prisão do Paciente, bem como a absolvição por ausências de provas da traficância, a reforma do v. Acórdão para que seja aplicada a causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na sua fração máxima (2/3), tendo em vista que, além do preenchimento dos demais requisitos, não há prova idônea de dedicação a atividades criminosas. 



    Dessa forma, a pena do Paciente seria inferior a 04 (quatro) anos, permitindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o cumprimento da pena no regime aberto, com a expedição do Alvará de Soltura, CONCEDENDO-SE AO FINAL E EM DEFINITIVO A PRESENTE ORDEM;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A controvérsia cinge-se sobre possível coação ilegal, em razão da negativa ao reconhecimento da nulidade das provas derivadas de invasão domiciliar realizada à margem da legalidade, bem como pela negativa ao reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado. 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Da análise do acórdão impugnado (fls. 50-52), verifico que as teses apresentadas nesta impetração sequer foram conhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que a revisão criminal proposta na origem não foi conhecida diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. A esse respeito, cito o seguinte julgados:



    (...)



    De toda sorte, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente